Tribunal: CARF
Processo: 13603.722068/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL REALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIUINTE. VALIDADE. SÚMULA CARF No9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722068/2011-67
ACÓRDÃO
2401-012.186 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANETE PALHARES DINIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR
VIA POSTAL REALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIUINTE.
VALIDADE. SÚMULA CARF No 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
3 DE JUNHO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.186 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722068/2011-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de BarrosGeraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia deQueiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 749/763) interposto por JANETE PALHARES
DINIZ, em face do acórdão de fls. 735/742, que não conheceu a impugnação da Recorrente
(fls. 421/425) por considerá-la intempestiva.
Transcrevem-se, abaixo, a ementa e os principais trechos do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Assim, a
defesa apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
processo e nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
[...]
RELATÓRIO
[...]
Cientificada do lançamento em 31/05/2011 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 420),
a contribuinte apresentou impugnação em 01/07/2011, às fls. 421/425, assinada
por seu advogado. Em sua defesa, aduz, em síntese, que:
[...]
VOTO
[...]
Encontra-se demonstrado no processo que o Auto de Infração em destaque foi
encaminhado, por via postal, para o domicílio fiscal informado pela interessada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, a ciência do lançamento se deu no dia 31/05/2011, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 420, enquanto que a contribuinte somente protocolizou sua
impugnação em 01/07/2011, às fls. 421/425. Pois bem, com base na regra geral
para contagem dos prazos estabelecida no artigo 5° do citado Decreto, observa-se
que, neste caso, a data inicial (dies a quo) para impugnação da exigência se deu
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.186 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722068/2011-67
3
em 01/06/2011 (quarta-feira) e a data final (dies ad quem) no dia 30/06/2011
(quinta-feira), não havendo elementos nos autos que possam indicar a não
ocorrência de expediente normal no órgão preparador nestes dias. Logo, resta
cabalmente demonstrado que a petição às fls. 02/04 foi apresentada após o prazo
de 30 (trinta) dias previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
[...]
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 749/763 alegando, em
sede de preliminar, a tempestividade da impugnação, sob a alegação de que o AR foi assinado por
terceiro sem poderes para representá-la, em desrespeito ao art. 23, I do Decreto no 70.235/72,
bem como questões de mérito.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito: tempestividade da impugnação
Eis o que dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
I - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

1 Como atestado pelo despacho de encaminhamento de fl. 766.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.186 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722068/2011-67
4
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
No caso em exame, para ciência do lançamento foi escolhida a via postal em
detrimento da ciência pessoal. Vale destacar que esta escolha é válida, na medida em que não há
preferência entre os meios de intimação.
Encontra-se demonstrado no processo que o Auto de Infração em destaque foi
encaminhado, por via postal, para o domicílio fiscal informado pela interessada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Tal fato não é contestado pela Recorrente, que se limita a alegar a
necessidade de ciência pessoal.
A respeito do assunto, dispõe a Súmula CARF no 9, à qual este colegiado está
vinculado:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005
Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003
Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992
Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997
Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
Com efeito, verifica-se que a ciência do lançamento, ocorrida no dia 31/05/2011
(terça-feira) foi válida. Desse modo, o prazo de 30 dias corridos (arts. 5o e 10 do Decreto
no 70.235/72) para a apresentação de impugnação se iniciou em 01/06/2011 (quarta-feira) e se
encerrou em 30/06/2011 (quinta-feira). Desse modo, como a impugnação só foi protocolada em
01/07/2011, correto o acórdão recorrido ao não a conhecer, eis que intempestiva.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e de NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.186 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722068/2011-67
5

Fl. 778
DF CARF MF
Original